Tribunal: TJBA
Processo: 8043131-19.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043131-19.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS

APELADO: JESSICA SOUSA DAIM COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ROUBO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou supermercado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de roubo à mão armada ocorrido em seu estacionamento, quando as autoras, após realizarem compras, foram abordadas por assaltante que subtraiu seu veículo com pertences.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade do estabelecimento comercial por roubo ocorrido em seu estacionamento; e (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O estabelecimento comercial que disponibiliza área de estacionamento aos seus clientes agrega valor ao seu serviço, atraindo clientela e auferindo vantagem econômica indireta, assumindo o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados.

4. A responsabilidade civil do fornecedor por danos causados aos bens ou à integridade física do consumidor não admite a excludente de força maior derivada de assalto à mão armada, constituindo fortuito interno à atividade.

5. A abordagem por assaltante armado no estacionamento do estabelecimento comercial, com ameaças e subtração do veículo, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com a jurisprudência em situações similares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos, mantida a sentença hostilizada.

Tese de julgamento: "1. O estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência de roubo ocorrido em seu estacionamento, por constituir fortuito interno à atividade. 2. A abordagem por assaltante armado no estacionamento de estabelecimento comercial, com ameaças e subtração de veículo, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 130; TJ-RJ, Apelação 0043379-89.2019.8.19.0205; TJ-SP, Apelação Cível 1008973-68.2022.8.26.0320.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n
º

8043131-19.2021.805.0039
,
e
m que é apelante
e apelado, simultaneamente,
BOMPRECO BAHIA SUPER LTDA e JESSICA SOUSA FORTES DE MAGALHAES, por si e representando sua filha menor, D.S.D.C.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto condutor.